Tribunal: TJMT
Processo: 1020967-71.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1020967-71.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DRA. MARIANNE NATHAINE TUNES DE OLIVEIRA TREMURA
PACIENTE(S)
ANGELA GREYCE PIMENTA
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, por mantê-la fazendo uso de tornozeleira eletrônica, nos autos do Processo Executivo de Pena n.o 0020146-94.2016.8.11.0042 e código 443406, em que cumpre a pena de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, atualmente em regime semiaberto, em razão da condenação pelo crime de associação ao tráfico de drogas (art. 35, caput, da Lei n.o 11.343/06).
Inicialmente, relata a firmatária do remédio heroico que o fato ilícito pelo qual a paciente foi condenada ocorreu em 23/11/2020, tendo, à época, permanecido encarcerada provisoriamente durante 08 (oito) meses e 26 (vinte e seis) dias, no período compreendido entre 23/11/2020 a 18/08/2011, e, desde que colocada em liberdade, realizou diversos cursos profissionalizantes e trabalhou licitamente, não mais se envolvendo com a criminalidade, a evidenciar que está totalmente integrada à sociedade.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, alega a impetrante que é extemporânea a monitoração eletrônica da increpada imposta na data de 03/09/2019, pois afirma a i. Defesa, no dia 05/08/2016, já havia noticiado nos autos do Processo Executivo o trânsito em julgado da condenação, o que não foi certificado nos autos em razão da inércia e omissão do Poder Judiciário, de modo que não podem ser invalidados os 03 (três) anos e 29 (vinte e nove) dias em que a penitente esteve à disposição da Justiça, aguardando a decisão judicial determinando o início do cumprimento de sua pena, os quais não foram considerados como pena cumprida, tampouco concedido o direito à remição pelo estudo e trabalho realizado extramuros.
Outrossim, sustenta que reeducanda preenche os requisitos para ser beneficiada com o indulto do Dia das Mães, previsto no Decreto Presidencial de 12 de abril de 2017; bem como à remição dos dias trabalhados durante o período em que esteve presa provisoriamente, os quais não foram reconhecidos pela d. autoridade tida por coatora, uma vez que os documentos relativos à situação carcerária da paciente foram extraviados na unidade carcerária em que recolhida - Presídio Feminino Ana Couto May -, subsistindo apenas o atestado assinado pelo Diretor da Unidade Prisional Feminina, cujas declarações gozam de presunção de veracidade, a impedir que seja prejudicada pela ineficiência do Estado.
Por fim, aduz que o uso da tornozeleira eletrônica vem causando imensuráveis prejuízos à increpada, os quais “afetam severamente a sua sanidade mental, acarretando-lhe, além de crises de ansiedade, constantes aumentos de pressão”, a vedar que as falhas e omissões cometidas na execução de sua pena sejam por ela suportada, notadamente porque a finalidade da sanção penal, no tocante à ressocialização, à autodisciplina e à adaptação ao convívio social, já foram alcançadas.
Diante de tudo o que expõe, a impetrante pugna liminarmente pela imediata retirada do equipamento de monitoração eletrônica da paciente ou a sua substituição por medida mais branda. E, no mérito, requer o reconhecimento do período de 05/08/2016 a 03/09/2019 como pena cumprida; a remição da pena pelo trabalho exercido intramuros, no período em que esteve presa preventivamente, mesmo que sejam desconsiderados os 18 (dezoito) dias do mês de agosto de 2011, em razão do extravio dos documentos relativos à situação carcerária; e a concessão do indulto do Dia das Mães, consoante o Decreto Presidencial de 12 de abril de 2017.
A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 60879986 ao ID 60888451.
É o relato do essencial.
Decido.
De antemão, reputo imprescindível destacar que a Suprema Corte tem o entendimento firmado no sentido de que a concessão da tutela de urgência em sede de habeas corpus somente pode se dar de forma excepcional, nas hipóteses em que a decisão objurgada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou na ausência dos requisitos e pressupostos da prisão preventiva, devidamente demonstrada na prova pré-constituída.
À vista disso, na presente hipótese, em análise dos argumentos vertidos no presente mandamus e da prova pré-constituída, não verifico, prima facie, patente ilegalidade, abuso de poder ou teratologia a ensejar a concessão da liminar requerida.
Isso porque, partilho do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido da racionalização do emprego do habeas corpus e do prestígio ao sistema recursal, inadmitindo-se a impetração em substituição ao recurso próprio, sem prejuízo, em contrapartida, da concessão da ordem de ofício, acaso constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprovada de plano.
À vista disso, porquanto a impugnação à decisão que indeferiu o pedido de retificação do cálculo de pena e a retirada da tornozeleira eletrônica utilizada pela paciente comporta exame em recurso próprio – agravo em execução -, ao menos, a priori, tenho por inadmissível a análise da matéria na via estreita do habeas corpus, ante a vedação de sua utilização como sucedâneo recursal.
Outrossim, depreende-se da prova pré-constituída que a favorecida nessa ordem foi progredida ao regime semiaberto e, como bem ressaltou a d. autoridade tida por coatora, “o equipamento eletrônico é o instrumento utilizado para fiscalização do escorreito cumprimento do regime semiaberto, ante a ausência de estabelecimento penal adequado. O correto, como todos sabem, é que o Estado de Mato Grosso tivesse uma unidade penitenciária – sim, uma cadeia – para a internação daquele (as) para cumprir o regime semiaberto. Assim, o uso da tornozeleira, em casa, já é uma enorme benesse” (ID 60888450 - Pág. 4).
De mais a mais, nada obstante a i. Defesa afirme que notificou nos autos do PEP o trânsito em julgado da condenação da paciente na data de 05/08/2016, não há como considerar o período compreendido entre a aludida data e 03/09/2019, em que submetida à monitoração eletrônica, como pena cumprida, uma vez que tudo leva a crer que nesse interregno de tempo esteve em gozo da liberdade plena, sem qualquer condicionante.
Assim, forçoso reconhecer a inexistência, na hipótese, do periculum in mora necessário à antecipação dos efeitos da tutela, não se descuidando, ainda, que a pretensão defensiva exige dilação probatória, incompatível com o rito procedimental célere e sumário do habeas corpus, além de deter nítido caráter satisfativo, confundindo-se com o próprio mérito da ação mandamental, de forma que a sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, além de
Com tais considerações, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol da paciente ANGELA GREYCE PIMENTA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 14 de outubro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)
Relator